Tribunal: STF
Processo: RE 1587156
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Direito à saúde. Recurso Extraordinário. Fornecimento de tratamento médico. Responsabilidade solidária dos entes federados. Reafirmação de jurisprudência. Recurso extraordinário ao qual se nega seguimento.
I. Caso em exame
1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão pelo qual se confirmou a responsabilidade do Estado do Piauí e do Município de Campo Maior/PI pelo fornecimento de tratamento médico especializado e cirurgia, rejeitando a aplicação da teoria da reserva do possível.
2. O recorrente busca a inclusão da União no polo passivo e a remessa do processo à Justiça Federal, alegando incompetência da Justiça comum e violação ao princípio da legalidade quanto ao custeio de tratamentos de alto custo não previstos no Sistema Único de Saúde (SUS).
3. O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência, aplicando o entendimento de responsabilidade solidária dos entes federados no direito à saúde, e, posteriormente, manteve o acórdão em juízo de retratação sobre o Tema nº 106 do Superior Tribunal de Justiça. O recurso extraordinário foi admitido após distinção do Tema RG nº 1.234, por se tratar de procedimento cirúrgico e não de fornecimento de medicamento.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se na decisão recorrida contraria-se o entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a responsabilidade solidária dos entes federados no fornecimento de tratamento de saúde e a necessidade de inclusão da União no polo passivo, especialmente em casos de procedimentos cirúrgicos.
III. Razões de decidir
5. A decisão recorrida está em consonância com o Tema RG nº 793, que reafirma a responsabilidade solidária dos entes federados no fornecimento de tratamento médico adequado, permitindo que o polo passivo seja composto por qualquer um deles, isolada ou conjuntamente.
6. A tese fixada nos embargos de declaração do Tema RG nº 793 estabelece a necessidade de inclusão da União apenas para medicamentos sem registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), o que não se aplica ao caso em questão.
7. O Tema RG nº 1.234, que trata de medicamentos incorporados e não incorporados ao SUS, não se aplica ao presente caso, pois a demanda envolve "tratamento médico especializado e cirurgia", e não medicamentos, órteses, próteses ou equipamentos médicos, conforme expressamente delimitado pelo Supremo Tribunal Federal.
IV. Dispositivo
8. Recurso extraordinário ao qual se nega seguimento.

DECISÃO

1. Trata-se de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão proferido pela 4ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PIAUÍ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. REJEITADAS. MÉRITO. DIREITO À SAÚDE. INAPLICABILIDADE DA TESE DA RESERVA DO POSSÍVEL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 
1. Em suma, não integrando a União o polo passivo da presente lide, a competência para processamento e julgamento é da Justiça Comum Estadual. O autor poderá demandar contra qualquer dos gestores do SUS, a saber: União, Estado-membro ou Município. Preliminares rejeitadas. 
2. O direito à saúde reveste-se de caráter fundamental (arts. 6º, 23 e 196, da CF/88), não podendo o Estado, no sentido lato (União, Estados Federados, Municípios e Distrito Federal), deixar o cidadão exposto às enfermidades que lhe acometem, fechando assim os olhos para sua responsabilidade de promover a assistência destinada à promoção, proteção e recuperação da saúde. 
3. A teoria da reserva do possível não é oponível ao direito pretendido, porquanto eventuais limitações ou dificuldades financeiras não podem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, garantidos no plano constitucional. 
[4]. É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas nas questões relativas ao direito constitucional à saúde (ARE 1049831 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 27/10/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-253 DIVULG 07-11-2017 PUBLIC 08-11-2017). 
[5]. Apelação conhecida e não provida.” (e-doc. 13, p. 1-2).

2. Os embargos de declaração opostos foram acolhidos para sanar omissão, “sem efeitos modificativos”, nos termos da seguinte ementa: 

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, CONTUDO SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. 
1 - Versam os embargos sobre eventual omissão do julgado, especificamente quanto à ausência de manifestação acerca do Tema 793 do STF. 
2 - Na tese fixada não há comando que determine a obrigatória integração da União no polo passivo das ações que postulam o fornecimento de medicamentos/tratamentos. Ao revés, há registro expresso em ementa sobre a possibilidade de os entes federados serem demandados isolada ou conjuntamente. 
3 - Foi aplicada ao caso o Tema 793 do STF no sentido da existência de responsabilidade solidária entre os entes federativos para as causas em que se postula a concessão judicial de medicamentos/ tratamentos, eis que se trata de competência atribuída comumente a todos eles pela Constituição da República de 1988. 
4 - Inobstante não tenha constado expressamente no acórdão a aplicação do Tema 793 do STF, foi este um dos fundamentos da decisão, como restou demonstrado. 
5 – Recurso conhecido e provido, contudo, sem efeitos modificativos.” (e-doc. 17, p.1-2).

3. No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”,  da Constituição da República, o Município de Campo Maior/PI afirma violados os arts. 5º, incs. XXXV, LIV e LV, 23, inc. II, 37, caput, 109, inc. I, e 198 da Constituição da República.

3.1. Sustenta que “é pacífico que o julgado que deixa de apreciar e decidir acerca dos argumentos/teses da defesa, especialmente quando instado a fazê-lo via embargos de declaração, como é o caso dos autos, é nulo de pleno direito, exatamente por violar o 5º, XXXV, LIV e LV, da Constituição e materializar a negativa de prestação jurisdicional” (e-doc. 19, p. 10).

3.2. Assevera que “o referido Acórdão viola a Constituição Federal, já que não determina a inclusão da União Federal como litisconsorte passivo na demanda”, e que “ a responsabilidade pela prestação de serviços de saúde não pode ser exigida e custeada apenas do Município, sobretudo quando se pleiteia o custeio de medicamentos de alto custo, como no caso em apreço” (e-doc. 19, p. 10-11).

3.3. Ressalta que “não se pode obrigar o Município a tomar responsabilidade por tais medicamentos de alto custo, não incluídos na tabela do SUS, sem prévia disposição legal, não podendo ser mantida a decisão agravada” (e-doc. 19, p. 13-14).

3.4. Pede “que o presente Recurso Extraordinário seja conhecido e provido para: 1) que sejam reconhecidas as violações aos artigos 109, I, 23, II, 30, VII, 196 e 198 DA CF, reformando o Acórdão, para determinar a inclusão da União como litisconsorte passivo, devendo os autos serem remetidos ao Juízo Federal, tendo em vista a incompetência absoluta do Juízo Comum; 2) que seja reconhecida a violação ao art. 37, caput, da CF/88, por flagrante violação ao Princípio da Legalidade, devendo, portanto, serem respeitadas as competências de cada ente público na disponibilização de medicamentos de alto custo e a vedação à realização de despesas ou a assunção de obrigações diretas que excedam os créditos orçamentários ou adicionais, nos termos do art. 167, II, da CF/88” (e-doc. 19, p. 15).

4. O Vice-Presidente do Tribunal de origem, inicialmente, devolveu o processo ao Colegiado de origem em razão do Tema nº 106 dos Recursos Repetitivos do Superior Tribunal de Justiça, para eventual juízo de retratação (e-doc. 24). 

5. A 4ª Câmara de Direito Público manteve o acórdão recorrido:

“REEXAME DE ACORDÃO. RETORNO DOS AUTOS PARA EVENTUAL REALIZAÇÃO DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO PREVISTO NO ART. 1.030, DO CPC. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PROFERIDA NO RESP 1657156/RJ – TEMA 106. INAPLICABILIDADE DO TEMA . MODULAÇÃO DE EFEITOS SOMENTE AOS PROCESSOS DISTRIBUÍDOS A PARTIR DE 4/5/2018. INOVAÇÃO RECURSAL. ACORDÃO MANTIDO. 
1 - Inaplicabilidade, neste caso, do que ficou decidido no Tema 106/STJ, em razão da modulação de seus efeitos, para incidir somente aos processos iniciados a partir de 4/5/2018. 
2 - O tema relativo aos requisitos firmados pelo STJ na tese julgada sob o rito dos Recursos Repetitivos para o Tema 106 (REsp 1.657.156/RJ) configura inovação recursal, não sendo admitida nesta fase processual.
3 - Acordão mantido. Juízo negativo de retratação.” (e-doc. 26, p. 1).

6. O Vice-Presidente do Tribunal de origem decidiu, então, sobrestar o processo em razão do Tema RG nº 1.234 (e-doc. 28).

7. Posteriormente, o Tribunal de origem retirou o sobrestamento do recurso, por entender que o caso dos autos se distingue daquele tratado no Tema RG nº 1.234, e admitiu o recurso extraordinário:

“Cumpre salientar, em que pese a superveniência da tese do Tema n.º 1.234 do STF, que trata sobre questões de saúde e inicialmente abrangeria o Tema 793/RG, em decisão prolatada em sede de Embargos Declaratórios do paradigma, o Pretório Excelso deliberou que o novo tema seria aplicável apenas quando tratar de “medicamentos incorporados e não incorporados no âmbito do SUS”, vejamos:
(...)
Por consequência, tratando a lide sobre PROCEDIMENTO CIRÚRGICO e não de medicamento, tem-se que o Tema 1.234, do STF, NÃO SE APLICA AO CASO. 
Assim, ao menos em tese, a decisão objurgada parece estar em conformidade apenas EM PARTE com o entendimento da Suprema Corte, firmado no Tema nº 793, em especial quando não aponta claramente o responsável pelo cumprimento da obrigação, nos termos das regras de repartição de competências, conforme determina o precedente, deixando de apontar o principal prestador e de definir eventual ressarcimento a quem suportou o ônus. 
Dessa forma, tendo em vista que a Colenda Câmara deste TJ-PI tem conhecimento da integralidade do Tema nº 793, do STF, e, ainda assim, não determinou quem deve arcar com o ônus financeiro, cumpridos os requisitos de admissibilidade, DOU SEGUIMENTO ao Recurso Extraordinário, e determino a sua remessa ao E. Supremo Tribunal Federal, com fulcro no art. 1.030, V, do CPC.” (e-doc. 32).

É o relatório.

Decido.

8. O recurso não merece prosperar. 

9. O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que, no âmbito da repercussão geral, ao julgar o RE nº 855.178-RG/SE, Tema RG nº 793, reafirmando a jurisprudência, fixou a seguinte tese:
 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS.   REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode  ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.”
(RE nº 855.178-RG/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 05/03/2015, p. 16/03/2015; grifos nossos).

10. Aos embargos de declaração opostos na sequência foi negado provimento em 23/05/2019, mantendo o Pleno a tese da competência solidária entre os entes federados para a concessão de remédios e insumos e assentando a necessidade de integração da União à lide apenas quando em análise pedido de fornecimento de medicamento não registrado na Anvisa, o que não é o caso dos autos. Confira-se a ementa do citado julgamento:
 
“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3.As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.”
(RE nº 855.178-RG-ED/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 23/05/2019, p. 16/04/2020; grifos nossos).

11. Considerando a reiteração de entendimento, até então pacífico, da jurisprudência do STF no sentido da solidariedade dos entes administrativos no pleito de fornecimento de medicamentos/insumos, não havendo, pois, litisconsórcio passivo necessário de qualquer outro ente político além daquele acionado pelo cidadão, distingo o caso daquele a ser debatido por esta Corte no Tema RG nº 1.234 (RE nº 1.366.243-RG/SC), no qual se decide sobre “a obrigatoriedade de a União constar do polo passivo de lide que verse sobre a obtenção de medicamento ou tratamento não incorporado nas políticas públicas do SUS, embora registrado pela Anvisa”.

12. Não me descuro, ademais, das orientações proferidas pelo e. Ministro Gilmar Mendes, Relator do RE nº 1.366.243-RG/SC, que determinou a suspensão nacional dos processos relacionados ao tema e, ainda, em sede de tutela provisória incidental, exarou orientações sobre ambos os casos aos Juízos de 1º e 2º Graus, isto é, tanto em relação a medicamentos padronizados pelo SUS (em princípio, submetidos à tese do Tema RG nº 793) quanto em relação àqueles ainda não insertos (próprios, então, do Tema RG nº 1.234). 

13. Nesse sentido, é de se ter em conta que, posteriormente, em julgamento virtual finalizado em 13/09/2024, o Plenário da Corte julgou o mérito do citado Tema nº 1.234 do ementário da Repercussão Geral. Eis o teor da certidão de julgamento divulgada em 16/09/2024:

“Decisão: O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 1.234 da repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário e homologou, em parte, os termos dos 3 (três) acordos, com as condicionantes e adaptações, assim sintetizados como as teses fixadas no presente tema da sistemática da repercussão geral, a saber: “I – Competência. 1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC. 1.1) Existindo mais de um medicamento do mesmo princípio ativo e não sendo solicitado um fármaco específico, considera-se, para efeito de competência, aquele listado no menor valor na lista CMED (PMVG, situado na alíquota zero). 1.2) No caso de inexistir valor fixado na lista CMED, considera-se o valor do tratamento anual do medicamento solicitado na demanda, podendo o magistrado, em caso de impugnação pela parte requerida, solicitar auxílio à CMED, na forma do art. 7º da Lei 10.742/2003. 1.3) Caso inexista resposta em tempo hábil da CMED, o juiz analisará de acordo com o orçamento trazido pela parte autora. 1.4) No caso de cumulação de pedidos, para fins de competência, será considerado apenas o valor do(s) medicamento(s) não incorporado(s) que deverá(ão) ser somado(s), independentemente da existência de cumulação alternativa de outros pedidos envolvendo obrigação de fazer, pagar ou de entregar coisa certa. II – Definição de Medicamentos Não Incorporados. 2.1) Consideram-se medicamentos não incorporados aqueles que não constam na política pública do SUS; medicamentos previstos nos PCDTs para outras finalidades; medicamentos sem registro na ANVISA; e medicamentos off label sem PCDT ou que não integrem listas do componente básico. 2.1.1) Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal na tese fixada no tema 500 da sistemática da repercussão geral, é mantida a competência da Justiça Federal em relação às ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa, as quais deverão necessariamente ser propostas em face da União, observadas as especificidades já definidas no aludido tema. III – Custeio. 3) As ações de fornecimento de medicamentos incorporados ou não incorporados, que se inserirem na competência da Justiça Federal, serão custeadas integralmente pela União, cabendo, em caso de haver condenação supletiva dos Estados e do Distrito Federal, o ressarcimento integral pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES), na situação de ocorrer redirecionamento pela impossibilidade de cumprimento por aquela, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 3.1) Figurando somente a União no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do Estado ou Município para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão, o que não importará em responsabilidade financeira nem em ônus de sucumbência, devendo ser realizado o ressarcimento pela via acima indicada em caso de eventual custo financeiro ser arcado pelos referidos entes. 3.2) Na determinação judicial de fornecimento do medicamento, o magistrado deverá estabelecer que o valor de venda do medicamento seja limitado ao preço com desconto, proposto no processo de incorporação na Conitec (se for o caso, considerando o venire contra factum proprium/tu quoque e observado o índice de reajuste anual de preço de medicamentos definido pela CMED), ou valor já praticado pelo ente em compra pública, aquele que seja identificado como menor valor, tal como previsto na parte final do art. 9º na Recomendação 146, de 28.11.2023, do CNJ. Sob nenhuma hipótese, poderá haver pagamento judicial às pessoas físicas/jurídicas acima descritas em valor superior ao teto do PMVG, devendo ser operacionalizado pela serventia judicial junto ao fabricante ou distribuidor. 3.3) As ações que permanecerem na Justiça Estadual e cuidarem de medicamentos não incorporados, as quais impuserem condenações aos Estados e Municípios, serão ressarcidas pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES ou ao FMS). Figurando somente um dos entes no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do outro para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão. 3.3.1) O ressarcimento descrito no item 3.3 ocorrerá no percentual de 65% (sessenta e cinco por cento) dos desembolsos decorrentes de condenações oriundas de ações cujo valor da causa seja superior a 7 (sete) e inferior a 210 (duzentos e dez) salários mínimos, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 3.4) Para fins de ressarcimento interfederativo, quanto aos medicamentos para tratamento oncológico, as ações ajuizadas previamente a 10 de junho de 2024 serão ressarcidas pela União na proporção de 80% (oitenta por cento) do valor total pago por Estados e por Municípios, independentemente do trânsito em julgado da decisão, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. O ressarcimento para os casos posteriores a 10 de junho de 2024 deverá ser pactuado na CIT, no mesmo prazo. IV – Análise judicial do ato administrativo de indeferimento de medicamento pelo SUS. 4) Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1º, V e VI, c/c art. 927, III, § 1º, ambos do CPC), o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal. 4.1) No exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS. 4.2) A análise jurisdicional do ato administrativo que indefere o fornecimento de medicamento não incorporado restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato de não incorporação e do ato administrativo questionado, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvada a cognição do ato administrativo discricionário, o qual se vincula à existência, à veracidade e à legitimidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente público aos seus termos. 4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS. 4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise. V – Plataforma Nacional. 5) Os Entes Federativos, em governança colaborativa com o Poder Judiciário, implementarão uma plataforma nacional que centralize todas as informações relativas às demandas administrativas e judiciais de acesso a fármaco, de fácil consulta e informação ao cidadão, na qual constarão dados básicos para possibilitar a análise e eventual resolução administrativa, além de posterior controle judicial. 5.1) A porta de ingresso à plataforma será via prescrições eletrônicas, devidamente certificadas, possibilitando o controle ético da prescrição, a posteriori, mediante ofício do Ente Federativo ao respectivo conselho profissional. 5.2) A plataforma nacional visa a orientar todos os atores ligados ao sistema público de saúde, possibilitando a eficiência da análise pelo Poder Público e compartilhamento de informações com o Poder Judiciário, mediante a criação de fluxos de atendimento diferenciado, a depender de a solicitação estar ou não incluída na política pública de assistência farmacêutica do SUS e de acordo com os fluxos administrativos aprovados pelos próprios Entes Federativos em autocomposição. 5.3) A plataforma, entre outras medidas, deverá identificar quem é o responsável pelo custeio e fornecimento administrativo entre os Entes Federativos, com base nas responsabilidades e fluxos definidos em autocomposição entre todos os Entes Federativos, além de possibilitar o monitoramento dos pacientes beneficiários de decisões judiciais, com permissão de consulta virtual dos dados centralizados nacionalmente, pela simples consulta pelo CPF, nome de medicamento, CID, entre outros, com a observância da Lei Geral de Proteção da Dados e demais legislações quanto ao tratamento de dados pessoais sensíveis. 5.4) O serviço de saúde cujo profissional prescrever medicamento não incorporado ao SUS deverá assumir a responsabilidade contínua pelo acompanhamento clínico do paciente, apresentando, periodicamente, relatório atualizado do estado clínico do paciente, com informações detalhadas sobre o progresso do tratamento, incluindo melhorias, estabilizações ou deteriorações no estado de saúde do paciente, assim como qualquer mudança relevante no plano terapêutico. VI – Medicamentos incorporados. 6) Em relação aos medicamentos incorporados, conforme conceituação estabelecida no âmbito da Comissão Especial e constante do Anexo I, os Entes concordam em seguir o fluxo administrativo e judicial detalhado no Anexo I, inclusive em relação à competência judicial para apreciação das demandas e forma de ressarcimento entre os Entes, quando devido. 6.1) A(o) magistrada(o) deverá determinar o fornecimento em face de qual ente público deve prestá-lo (União, estado, Distrito Federal ou Município), nas hipóteses previstas no próprio fluxo acordado pelos Entes Federativos, anexados ao presente acórdão”. Em seguida, i) concedeu o prazo de 90 dias: à Ministra da Saúde, para editar o ato de que dispõem os itens 2.2. e 2.4 do acordo extrajudicial e adendo a este, respectivamente, ambos firmados na reunião da CIT, ressaltando que os pagamentos devem ser realizados no prazo máximo de 5 anos, a contar de cada requerimento, abarcando a possibilidade de novos requerimentos administrativos; bem ainda ao CNJ, para que tome ciência do presente julgado, operacionalizando-o como entender de direito, além de proceder à divulgação e fomento à atualização das magistradas e dos magistrados; ii) igualmente, determinou a comunicação acerca da presente decisão à Anvisa, para que proceda ao cumprimento do item 7, o qual será objeto de acompanhamento por esta Corte na fase de implementação do julgado, além da criação e operacionalização da plataforma nacional de dispensação de medicamentos (item 5 e subitens do que foi aprovado na Comissão Especial), a cargo da equipe de TI do TRF da 4ª Região, sob a condução, coordenação e supervisão do magistrado auxiliar Diego Viegas Veras e do magistrado instrutor Lucas Faber de Almeida Rosa, além do médico Tiago Sousa Neiva e da juíza federal Luciana da Veiga Oliveira, que estabelecerão as “regras de negócio” e balizas mínimas quanto à construção da plataforma, mediante acompanhamento da Conselheira Supervisora do Fonajus, Conselheira Daiane Nogueira de Lira, repassando, após sua criação e fase de testes, ao Conselho Nacional de Justiça, que centralizará a governança em rede com os órgãos da CIT do SUS, conjuntamente com as demais instituições que envolvem a judicialização da saúde pública, em diálogo com a sociedade civil organizada; e iii) determinou que as teses acima descritas, neste tópico, sejam transformadas em enunciado sintetizado de súmula vinculante, na forma do art. 103-A da Constituição Federal, com a seguinte redação: “O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243)”. Ademais, para que não ocorram dúvidas quanto ao precedente a ser seguido e diante da continência entre dois paradigmas de repercussão geral, por reputar explicitado de forma mais clara nestes acordos interfederativos, que dispõem sobre medicamentos incorporados e não incorporados no âmbito do SUS, de forma exaustiva, esclareceu que está excluída a presente matéria do tema 793 desta Corte. No que diz respeito aos produtos de interesse para saúde que não sejam caracterizados como medicamentos, tais como órteses, próteses e equipamentos médicos, bem como aos procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar, esclareceu que não foram debatidos na Comissão Especial e, portanto, não são contemplados neste tema 1.234. Além disso, entendeu que: a) quanto às cláusulas terceira e quarta do acordo extrajudicial firmado pelos Entes Federativos, no âmbito extrajudicial, ora apreciado, no sentido de condicioná-lo a prazo de revisão, a única possibilidade de chancelá-las é permitir que possam ocorrer modificações no referido acordo extrajudicial, desde que os Entes Federativos alcancem consenso e ocorra a devida homologação pelo Supremo Tribunal Federal para que a alteração possa ser dotada de eficácia plena, permanecendo existentes, válidos e eficazes, até que isso ocorra, todos os acordos; b) até que sobrevenha a implementação da plataforma, os juízes devem intimar a Administração Pública para justificar a negativa de fornecimento na seara administrativa, nos moldes do presente acordo e dos fluxos aprovados na Comissão Especial, de modo a viabilizar a análise da legalidade do ato de indeferimento; c) excepcionalmente, no prazo de até 1 (um) ano a contar da publicação da ata de julgamento – em caso de declinação da Justiça Estadual para a Federal (unicamente para os novos casos) e na hipótese de inocorrer atendimento pela DPU, seja pela inexistência de atuação institucional naquela Subseção Judiciária, seja por ultrapassar o limite de renda de atendimento pela DPU –, admite-se que a Defensoria Pública Estadual (DPE), que tenha ajuizado a demanda no foro estadual, permaneça patrocinando a parte autora no foro federal, em copatrocínio entre as Defensorias Públicas, até que a DPU se organize administrativamente e passe a defender, isoladamente, os interesses da(o) cidadã(o), aplicando-se supletivamente o disposto no art. 5º, § 5º, da Lei 7.347/1985; d) na situação de medicamentos ainda não avaliados pela Conitec, com o intuito de padronização nacional e para os fins do inciso I do § 1º do art. 19-R da Lei 8.080/1990, os órgãos de coordenação nacional do MPF, da DPU e de outros órgãos técnico